Tribunal: TJSP
Processo: 2103317-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Decisão mantida. Agravante que demonstrou conseguir arcar com os custos processuais sem prejuízo ao seu sustento. Baixo valor da causa. Acesso à justiça. Decisão mantida. Provimento negado.